Tribunal: TCU
Processo: 030.564/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Possível ilegalidade no processo de aquisição de 98 blindados pelo Comando Logístico do Exército, com valor estimado de  900.000.000,00 (R$ 5 bilhões de reais)

Inteiro teor:
Acórdão 2029/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante ou aquelas classificadas na origem pelo órgão jurisdicionado, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Comando Logístico do Exército e ao denunciante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 030.564/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão: Comando Logístico do Exército. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.